Tribunal: STF
Processo: AI 461654
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. Inviável o processamento do recurso extraordinário para debater
matéria processual relativa ao reexame do julgamento proferido em
grau de embargos de declaração, para fins de nulidade, por suposta
negativa de prestação jurisdicional.
2. Apreciação do apelo extremo
 que demanda a análise de interpretação de cláusulas contratuais
(Súmula STF nº 454) e de legislação ordinária, hipóteses
inadmissíveis em sede extraordinária.
3. Agravo regimental
improvido.